Tribunal: STF
Processo: MS 31690
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA FATOS CONCRETOS, CUJA OCORRÊNCIA POSSA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – VEDAÇÃO (SÚMULA 271/STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.